Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704059-23.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: LA FRANCAISE IC FUND SICAV FIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por viplan – viaçÃo planalto limitada contra a seguinte decisão proferida na CARTA PRECATÓRIA CÍVEL em que figura como Requerente LA FRANCAISE IC FUND SICAV FIS e como Requerido EXPRESSO BRASÍLIA LTDA: As empresas LA FRANÇAISE IF FUND, SICAV-FIS e EXPRESSO BRASÍLIA LTDA., intimadas a se manifestar quanto a Embargos de Declaração opostos pela devedora VIPLAN — VIAÇÃO PLANALTO LTDA., quedaram-se silentes (fl. 678, Id 52338766— Pág.80 e certidão de Id 53757626). Antes, somente a Embargante tornou a se manifestar reafirmando a tese de "nulidade de todos os atos constritivos..."; de que "... os atos expropriatórios do acervo patrimonial da Recuperanda deve, sim, ser submetido ao crivo do Juízo Recuperacional, posto que (sic) universal" e; de "incompetência absoluta do juízo outro pela constrição — e expropriação — dos bens da proprietária..." (Id 54949983). Frente à inércia dos demais interessados, hão de ser considerados os Aclaratórios opostos. Não o farei, contudo, sem antes historiar fatos processuais verificados nos autos da presente Carta Precatória. Vejamos. Ordenado o cumprimento, em favor do Arrematante, do mandado de imissão na posse do imóvel penhorado por determinação do Juízo Deprecante e levado a hasta pública por este Juízo Deprecado (Id 52338766 — Pág. 39), peticionou a empresa devedora VIPLAN — VIAÇÃO PLANALTO LTDA. dizendo da necessidade de anterior exame de Embargos de Declaração que opusera e que deixaram de ser apreciados pelos motivos expressos em decisão proferida por este Juízo, a qual cuidou de reproduzir em petição de Id 52338766— Págs. 45/46: "A empresa VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA. opôs Embargos de Declaração ao provimento judicial de fis. 534/535 que reconheceu a higidez do procedimento de execução levado a efeito, nesta Vara de Precatórias, por solicitação do Juizo da 4a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara, Comarca de São Paulo (fls. 582/589). Decido. Está em curso, perante a 4a Turma Cível, com Relatoria do e. Des. Sérgio Xavier de Souza Rocha, Agravo de Instrumento manejado por Carlos Rodrigo da Silva Santana (fls. 547/572) em que deferido provimento liminar de suspensão do cumprimento da ordem de imissão na posse do imóvel arrematado. O recurso tem como pretensão principal a declaração de 11 ... nulidade da arrematação pela nulidade absoluta verificada no edital" (fl. 572). A matéria submetida a exame da Segunda Instância deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme acima expresso, abarca o tema levantado em Aclaratórios, razão pela qual é de se aguardar o julgamento do Agl 072026923.8.07.0000, 4.-q T.Cível, Rel. Des. Sérgio Xavier de Souza Rocha." Assim fundamentando seu interesse, requereu a VIPLAN o imediato recolhimento do mandado de imissão na posse, o que postulou como necessária consequência da esperada suspensão de eficácia da ordem de imissão até que apreciados fossem os Aclaratórios anteriormente opostos (Id 52338766). Inconformado com o acolhimento do pedido que formulara a empresa devedora (Id 52338766 — Pág. 71), manifestou-se com profunda indignação o Arrematante ROMERO SANTOS TEIXEIRA (Id 52338766— Págs. 72/78). Feito esse breve apanhado da situação processual, passo a relacionar as razões aduzidas pela Embargante VIPLAN — VIAÇÃO PLANALTO LTDA. em Aclaratórios que, com efeitos infringentes, manejou (Id 52338745— Págs. 172/190), a saber: (a) Existência de vícios na realização da hasta pública; (b) Ausência de intimação da penhora, com prejuízo à defesa do inafastável direito de propriedade; (c) Necessária anulação do leilão por ausência de intimação da penhora e; (e) Nulidade de realização de atos expropriatórios em seu desfavor porque em fase de recuperação judicial. Relatado. Decido. Afirmei em decisão precedente (Id 52338745 — Pág. 199) a imperiosa necessidade de aguardar a deliberação da 4a Turma Cível deste Egrégio TJDFT em Agravo de Instrumento que manejou a empresa devedora VIPLAN suscitando, a exame da segunda instância, questões idênticas às que aduziu em Embargos Declaratórios opostos, com manifesto caráter infringente, ao Juízo desta Primeira Vara de Precatórias. Para assegurar plena compreensão dos fatos processuais, transcrevo adiante o provimento a que antes me referi: "Processo n°2014.01.1.193191-5 Carta Precatória Cível — Execução Autor: LA FRANÇAISE IC FUNDO SICAV FIS Réu: EXPRESSO BRASÍLIA LTDA. e outros A empresa VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA. opôs Embargos de Declaração ao provimento judicial de fls. 5341535 que reconheceu a higidez do procedimento de execução levado a efeito, nesta Vara de Precatórias, por solicitação do Juízo da 41 Vara Cível do Foro Regional 111 - Jabaquara, Comarca de São Paulo (fis. 582/599). Manifestou-se a credora LA FRANCAISE PC FUNDO S1CAV EIS sustentando a regularidade dos atos de execução. Disse de interesse dos devedores em "...MAIS UMA VEZ paralisar um processo executivo que já tramita há mais de 14 anos e que não vislumbra o seu fim...(f1.605). Conquanto intimados, não se manifestaram nem os demais devedores nem o terceiro interessado (fls. 601/603). Decido. Está em curso, perante a 4a Turma Cível, com Relatoria do e. Des. Sérgio Xavier de Souza Rocha, Agravo de Instrumento manejado por Carlos Rodrigo da Silva Santana (fls. 5471572) em que deferido provimento liminar de suspensão do cumprimento da ordem de imissão na posse do imóvel arrematado. O recurso tem corno pretensão principal a declaração de "...nulidade da arrematação pela nulidade absoluta verificada no edital" (fl. 572). A matéria submetida a exame da Segunda Instância deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme acima expresso, abarca o tema levantado em Aclaratórios, razão pela qual é de se aguardar o julgamento do Agi 0720269- 23.8.07.0000, 4 a T. Cível, Rei. Des. Sérgio Xavier De Souza Rocha. Publique-se. intimem-se. Corrija a Secretaria a ordenação das folhas do processo a partir da de número 529. Cumpra-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2019. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Juíza de Direito" Pois bem, foi julgado o recurso de Agravo em que suscitadas questões idênticas às deduzidas em Embargos de Declaração apresentados ao Juízo desta Primeira Vara de Precatórias. No exame do mencionado Agravo de Instrumento manejado pela VIPLAN, os Excelentíssimos Desembargadores da 4a Turma Cível, por unanimidade, positivaram a incompetência do juizo deprecado para analisar os pedidos de suspensão do cumprimento do mandado de imissão do arrematante na posse do imóvel e declaração de nulidade da arrematação (CPC/2015 676, parágrafo único), conforme Ementa que adiante reproduzo: "TJDFT TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Órgão 4 Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0720269-23.2018.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CARLOS RODRIGO DA SILVA SANTANA AGRAVADO(S) ROMERO SANTOS TEIXEIRA Relator Desembargador SÉRGIO ROCHA Acórdão N° 1198563 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. NULIDADE DE ARREMATAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUíZO DEPRECADO. 1.Compete ao juízo deprecante a análise dos pedidos de suspensão do cumprimento do mandado de imissão do arrematante na posse do imóvel e declaração de nulidade da arrematação (CPC/20. 5 676, parágrafo único). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4" Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, SÉRGIO ROCHA - Relator, JAMES EDUARDO OLIVEIRA -1 Vogal e LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 2° Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNANIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DE), 28 de Agosto de 2019 Desembargador SÉRGIO ROCHA" Sob dita configuração jurídica, manifesto está que nada mais há que possa ser objeto de apreciação por este Juízo da Primeira Vara de Precatórias do Distrito Federal. Afirmada está a competência do Juízo Deprecante para dar solução às questões suscitadas pela inconformada empresa devedora. A matéria está preclusa em face de decisão proferida pela Quarta Turma Cível nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0720269-23.2018.8.07.0000 Enfim, como por diversas vezes afirmado e reafirmado, posta em dúvida a higidez da penhora incidente sobre o imóvel arrematado, compete ao Juízo que ordenou a constrição, o Juizo Deprecante, decidir acerca deste ponto que é antecedente lógico de validade de todos os atos executivos deprecados. Ora, não havendo pronunciamento do órgão jurisdicional competente — 4a Vara Cível do Foro Regional III — Jabaquara, Comarca de São Paulo — que torne inválida a penhora incidente sobre o imóvel da devedora/embargante VIPLAN — VIAÇÃO PLANALTO LTDA., permanecem hígidos e perfeitos os atos expropriatórios realizados por deprecação. Sem reparo, de tal sorte, a decisão que antes proferi (Id 52338745 - Págs. 124/125)e que concluiu pela higidez do procedimento em curso nos autos da presente Carta Precatória: "Processo 2014.01.1.193191-5 Carta Precatória Cível Atos executórios Requerente: LA FRANCAISE IC FUND SICAV FIS Requerido: EXPRESSO BRASILIA LTDA e outros DECISÃO A empresa VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA peticiona às fls. 453/468 para requerer a "invalidação da arrematação", "a suspensão do feito enquanto em trâmite a recuperação judicial, reconhecendo-se a competência exclusiva e universal do juízo de recuperação judicial", ou, alternativamente, a devolução da Carta Precatória". Diz ser proprietária do imóvel arrematado. Afirma não ter sido intimada da penhora. Assevera que também da avaliação e designação de leilão não foi cientificada. Invoca os artigos 889, 1, e 903, ambos do Código de Processo Civil. Fala na existência de vicio insanável que leva ao necessário reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados. Lembra estar sob recuperação judicial, o que impede a alienação de seu patrimônio. Faz menção a recurso recebido no efeito suspensivo, pelo que permanecem válidos e eficazes os efeitos da decisão que deferiu o processamento de sua recuperação judicial. Colaciona jurisprudência favorável à tese de que deve ser suspensa a demanda executiva. Documentos de fls. 469/471 instruem o requerimento apresentado pela devedora VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA, que se diz representada por seu Diretor, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO (fl. 469). Decido. Foi levado a hasta pública, e arrematado, o imóvel designado como casa 32 do conjunto A da QE 17 do SRIA/Guará, no Distrito Federal (fls. 342- 344). A ordem de penhora do imóvel acima identificado, e de inúmeros outros bens, foi proferida pelo Juizo da 4a Vara Cível do Foro Regional III Jabaquara, Comarca de São Paulo (fls. 02/40). Portanto, eventual nulidade por ausência de intimação quanto à ordem de penhora há de ser considerada pelo Juízo Deprecante. De qualquer sorte, ao que consta dos autos, ao menos da expedição da Carta Precatória foram devidamente intimados os devedores, os quais foram cientificados, ainda, da inexistência de conflito entre os atos deprecados e "as decisões proferidas pelo D. Juízo Falimentar"(fl. 78). A penhora ordenada fez-se conforme deprecado (fls. 109/109v, fls. 114/117 e fl. 119). O imóvel foi devidamente avaliado (fls. 172/175) e do preço fixado teve regular ciência WAGNER CANHEDO AZEVEDO que, inclusive, aceitou condição de fiel depositário do imóvel objeto de penhora (fls. 176 /177). Houve também a devida averbação, da penhora realizada no cartório imobiliário (fl. 179) - fl. 183. Importa registrar que WAGNER CANHEDO AZEVEDO aceitou, sem qualquer ressalva, a condição de fiel depositário do imóvel penhorado e que integrava o patrimônio da empresa VIPLAN. A conduta assim levada a efeito apresenta significado relevante porque, como indicam certidões outras lavradas por meirinhos do Juízo quando atuavam para concretizar atos de penhora sobre outros imóveis, oportunidade houve em que, devidamente instruído por seus advogados, ofereceu recusa à condição de fiel depositário, uma vez que não poderia assumir responsabilidade em relação a bens não integrantes do patrimônio de empresas a que representava ou que integrassem seu patrimônio pessoal (fls. 195, 196, 197). Não só. Foram intimados os devedores para tomarem ciência da situação processual e requererem o que entenderem de direito. Assim, eventuais impedimentos ao regular curso do presente procedimento deverão ser examinadas pelo Juizo Deprecante. No que concerne ao cumprimento dos atos deprecados inexistem máculas a ensejar decretação de nulidade de quaisquer das fases já cumpridas, perfeitas e acabadas." Posto isso, tendo em conta a DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA, em sede de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0720269-232018.8.07.0000, pela 4a Turma Cível do TIDFT, a qual estabeleceu pronunciamento sobre questões idênticas às suscitadas pela VIPLAN — VIAÇÃO PLANALTO LTDA. em EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos a decisão proferida pelo Juizo desta Primeira Vara de Precatória, JULGO PREJUDICADOS OS ACLARATÓRIOS de Id 52338745— Págs. 172/190. Desentranhe-se, por meio do Sistema CEMAN, o Mandado digitalizado de Imissão na Posse e seu aditamento (Id 52338766 — Págs. 40/43) para integral cumprimento. Fica desde logo autorizado, se necessário for, o arrombamento e a requisição de força policial. Cumpra a Secretaria a determinação expressa em despacho de Id 52338766 — Pág. 16. Excluam-se dos autos do PJe os documentos (ofícios) ali relacionados e que foram indevidamente juntados aos autos (Id 52338766 — Págs. 11, 12 e 13). A Agravante sustenta a nulidade de todos os atos expropriatórios por ausência de intimação. Salienta a impossibilidade da penhora do imóvel ante a persistência de sua recuperação judicial. Afirma a possibilidade de penhora e avaliação somente dos bens da empresa EXPRESSO BRASÍLIA LTDA. Conclui pela nulidade da arrematação de imóvel de sua propriedade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a nulidade da penhora e arrematação do bem. Preparo recolhido (IDs 14409507 e 14409506). É o relatório. Decido. A questão relativa à nulidade da arrematação foi equacionada no acórdão proferido no AGI 0720269-23.2018.8.07.0000, in verbis: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. NULIDADE DE ARREMATAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. 1. Compete ao juízo deprecante a análise dos pedidos de suspensão do cumprimento do mandado de imissão do arrematante na posse do imóvel e declaração de nulidade da arrematação (CPC/2015 676, parágrafo único). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, SÉRGIO ROCHA - Relator, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 1o Vogal e LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 28 de Agosto de 2019 Desembargador SÉRGIO ROCHA Relator RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de carta precatória, indeferiu pedido de suspensão da imissão do arrematante na posse de imóvel arrematado, in verbis: “Indefiro o pedido formulado em petição de fls.472/473 para suspensão do cumprimento da ordem de imissão porque, conquanto o ocupante do imóvel tenha sido cientificado dos atos de execução em 5 de maio de 2016 - data de vistoria do bem arrematado, conforme certidão de fl.174 -, quedou-se inerte. Perfeita e acabada está a arrematação. Não há, em exame superficial, razão jurídica que possa autorizar o acolhimento da pretensão tardiamente deduzida. P.I.” Requer a reforma da decisão agravada, obstando-se o cumprimento do mandado de imissão do agravado na posse do imóvel, declarando-se a nulidade da arrematação e determinando-se a devolução da carta precatória ao juízo deprecante. Deferi a antecipação de tutela recursal para suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse, tão somente, “até que o juízo deprecante decida o pedido de tutela de urgência nos embargos de terceiro, ou, até o final julgamento do presente agravo de instrumento, o que ocorrer primeiro” (ID 6326360). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 6515748). No ID 7215936, foi determinada a intimação do agravante para informar a decisão do juízo deprecante nos embargos de terceiro. Prestadas as informações no ID 7421039, proferi decisão não conhecendo do agravo de instrumento e revogando a antecipação de tutela recursal, diante da prolação de decisão pelo juízo deprecante. No ID 8196644, o agravante peticionou requerendo a reconsideração da decisão, alegando que, na realidade, o pedido de tutela de urgência feito nos embargos de terceiro ainda não foi apreciado pelo juízo deprecante, da 4a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara, Comarca de São Paulo. O pleito foi distribuído ao Eminente Des. James Eduardo Oliveira, o qual deferiu o pedido de reconsideração, restabelecendo a antecipação de tutela recursal a fim de suspender a imissão do arrematante na posse do imóvel (ID 8205285). É o relatório. VOTOS O Senhor Desembargador SÉRGIO ROCHA - Relator Designado e Relator Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento interposto por Carlos Rodrigo da Silva Santana. DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE PARA A ANÁLISE DOS PEDIDOS O agravante, Carlos Rodrigo da Silva Santana, alega, em síntese, que: 1) a 4a Vara Cível da Comarca de São Paulo, Foro Regional III, Jabaquara/SP, encaminhou à 1a Vara de Precatórias de Brasília carta precatória na qual foi procedida a penhora e avaliação do imóvel localizado na QE 17, conjunto A, casa 32, Guará, Brasília – DF, de propriedade da empresa Viplan – Viação Planalto Ltda, no qual o agravante reside há 11 anos com sua família, o qual foi levado à hasta pública e arrematado pelo agravado pelo valor de R$ 340.000,00; 2) em decorrência da arrematação, foi expedido mandado de imissão na posse em favor do agravado, que encaminhou correspondência ao agravante solicitando a desocupação do imóvel; 3) ao tomar conhecimento da arrematação, o ora agravante interpôs embargos de terceiro perante o juízo deprecante, com pedido de efeito suspensivo; 4) dessa forma, o agravante peticionou nos autos da carta precatória, requerendo a suspensão do cumprimento do mandado de imissão de posse expedido em favor do agravado, até que o juízo deprecante analisasse o pedido de efeito suspensivo feito nos embargos de terceiro; 5) o pleito foi indeferido pela MM. Juíza da 1a Vara de Precatórias de Brasília, sob o fundamento de que o agravante foi cientificado dos atos de execução em 5 de maio de 2016, data da vistoria do bem arrematado, conforme certidão de fl. 174, quedando-se inerte; 6) todavia, tal premissa está equivocada, pois a certidão de fl. 174 informa, apenas, que o proprietário do imóvel, Sr. Wagner Canhedo Azevedo, foi intimado do laudo de avaliação e penhora, não havendo menção de que o imóvel estaria ocupado por terceiro (ora agravante), nem informação de que o oficial de justiça avaliador teria entrado no imóvel ou sido recebido por algum morador, não havendo, assim, provas de que o agravante foi efetivamente cientificado da avaliação e penhora do imóvel no qual reside; 7) caso devidamente intimado, o agravante teria exercido o seu direito de preferência na arrematação do imóvel; 8) o agravante cumpre todos os requisitos necessários para adquirir a propriedade do imóvel pela usucapião; 9) o edital de leilão não atendeu ao disposto nos artigos 886 e 889 do CPC/2015; 10) a carta de arrematação foi registrada sem a observância do que determina a lei, pois havia na matrícula do imóvel registro de penhoras e indisponibilidade. Requer a reforma da decisão agravada, obstando-se o cumprimento do mandado de imissão do agravado na posse do imóvel, declarando-se a nulidade da arrematação e determinando-se a devolução da carta precatória ao juízo deprecante. Sem razão o agravante. No caso, a penhora do imóvel em questão foi determinada pelo juízo deprecante, da 4a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara, Comarca de São Paulo, tramitando no Distrito Federal, apenas, a carta precatória encaminhada para fins de cumprimento da ordem, a qual ainda não foi devolvida ao juízo de origem. Dessa forma, a compete ao juízo deprecante a análise dos pedidos aduzidos no presente agravo de instrumento. Nesse sentido, dispõe o art. 676 parágrafo único do CPC/2015: “Art. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Parágrafo único. Nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta.” Mediante consulta ao andamento processual na internet, depreende-se que o pleito do ora agravante já está sendo apreciado em sede de Embargos de Terceiro ajuizado no juízo deprecante (Proc. 1018741-38.2018.8.26.0003), nos termos da seguinte decisão: “Relação: 0164/2019 Teor do ato: Vistos. Fls. 6021/6028 e documentos: De fato, conforme decisão retro, o agravo de instrumento de no 2187860-86.2018 teve seu provimento negado e revogou a liminar de suspensão de carta de adjudicação/arrematação. Comprova o ora embargante, neste momento, a existência de outro agravo de instrumento, sob no 0720269-23.2018.8.07.0000. Contudo, referido agravo tramita perante o E. Tribunal do Distrito Federal e Territórios e não perante o Tribunal Bandeirante. Dessa forma, nada justifica a reforma da decisão retro, pois, nada obsta o regular processamento dos presentes embargos de terceiro, notadamente porque no agravo de instrumento perante o TJDFT obstou somente a imissão na posse na carta precatória, fls. 6027. Prossiga-se. Sem prejuízo, cuide o embargante de providenciar a vinda de procuração, nos termos da decisão retro, dentro do prazo sobejante, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Int. Advogados(s): Marcelo Roberto de Carvalho Ferro (OAB 181070/SP), Jose Alberto Froes Cal (OAB 243719/SP), Thiago Peixoto Alves (OAB 301491/SP), Gabriela da Silva Jardim Moraes (OAB 56749/DF), José Silveira Teixeira (OAB 40717/DF)” (4a Vara Cível - Foro Regional III – Jabaquara, Embargos de Terceiro Cível, Proc. 1018741-38.2018.8.26.0003, Data da Disponibilização: 24/06/2019 Data da Publicação: 25/06/2019 Número do Diário: 2834 Página: 2462/2478) Dessa forma, em que pesem os fundamentos apresentados pelo agravante, carece este juízo deprecado de competência para a apreciação dos pedidos aduzidos no presente agravo de instrumento, que já estão sendo, inclusive, objeto de análise em sede de Embargos de Terceiro em curso no foro competente, qual seja, o juízo deprecante. DISPOSITIVO Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto por Carlos Rodrigo da Silva Santana. É como voto. O Senhor Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 1o Vogal Com o relator O Senhor Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 2o Vogal Com o relator Trata-se, portanto de matéria preclusa que, em princípio, não pode ser reexaminada. Além da ausência da probabilidade do direito, também não se vislumbra a presença de periculum in mora. Isso porque a arrematação já está concluída e a Agravante não tem a posse que será afetada com o cumprimento do mandado de imissão de posse. Se eventualmente a arrematação vier a ser desconstituída, a situação possessória do imóvel será revertida naturalmente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator